Tribunal: TJMT
Processo: 0009142-39.2019.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009142-39.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SILINEI JOSE PEREIRA LOPES - CPF: 024.202.151-41 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. TRÁFICO –
ABSOLVIÇÃO –

IMPROCEDÊNCIA
– PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS JUDICIALIZADAS –
2.
TRÁFICO PRIVILEGIADO –

IMPROCEDÊNCIA
– DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – CONDENAÇÃO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
–
IMPERTINÊNCIA
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 ANOS –
4. RESTITUIÇÃO DE BEM APRENDIDO
– IMPROCEDÊNCIA – DROGA APREENDIDA NO INTERIOR DO VEÍCULO – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA – PERDIMENTO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Mantém-se a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, se comprovadas sua materialidade e autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; prova testemunhal judicializada quanto à apreensão da droga no interior do veículo do réu e, demais provas, a exemplo, do laudo pericial que comprova a apreensão de 100g de cocaína;

2. Se o agente foi condenado, também, por integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei nº. 12.850/13), inadmissível a aplicação do benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06;

3. Não é substituível a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se não preenchidos um dos requisitos do art. 44 do CP,
in casu
, o réu foi condenado a reprimenda superior a 4 anos (art. 44, I, do CP);

4. Apreendidos 100g de cocaína no interior do veículo utilizado pelo agente, que sequer comprovou a propriedade do indigitado bem,
imperiosa a manutenção da sentença em que se decretou seu perdimento para a União
(art. 63, I, Lei nº 11.343/06 e art. 91, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Silinei José Pereira Lopes,
contra a sentença anexada sob Id. 35475987/88, pela qual foi condenado como autor dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06 e art. 14 da Lei nº. 10.826/03 e art. 2º, § 2º, da Lei nº. 12.850/13, à pena de
10 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
e
523 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Em suas razões recursais, almeja a
absolvição
quanto ao crime de Tráfico de drogas por falta de prova e, se vier a ser vencido em tal tese, pugna, ao menos, a aplicação da
causa especial diminutiva
da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06,
substituição
da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos
e a
restituição
do veículo apreendido (Id. 35476451).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 35476453/55);
igualmente
, opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 37957499):

Apelação Criminal – Condenação por tráfico de drogas, Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa (Artigos 33 “caput” da Lei n° 11.343/2006, 14 da Lei n° 10.826/2003 e 2°, §2°, da Lei n° 12.850/2013) – Irresignação defensiva – 1.
Tráfico
de droga – Requer
absolvição
– Ausência de subsunção do fato à norma – Mercancia não demonstrada –
Improcedência
– Fato que se adéqua perfeitamente ao tipo penal do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006 –
Finalidade de mercancia evidente
– 2.
Minorante
do artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006 – Pretensão de aplicação da minorante do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas –
Impossibilidade
– Réu
condenado por integrar organização criminosa
– Não preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão da benesse – 3.
Restituição de bem apreendido
– Requer a restituição do veículo apreendido –
Impossibilidade
– Não comprovação da propriedade –
Objeto utilizado na prática do crime
– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020